Tribunal: TJSP
Processo: 1075392-22.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Autora que pretende a consignação e a quitação dos valores devidos após a imissão na posse. Sentença de improcedência. Apelo da requerente. Autora arrematante. Obrigação de arcar com os débitos anteriores à arrematação, constantes do edital de praça. Precedente do C. STJ. Depósito insuficiente para a quitação da obrigação. Recusa justificada do

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Autora que pretende a consignação e a quitação dos valores devidos após a imissão na posse. Sentença de improcedência. Apelo da requerente. Autora arrematante. Obrigação de arcar com os débitos anteriores à arrematação, constantes do edital de praça. Precedente do C. STJ. Depósito insuficiente para a quitação da obrigação. Recusa justificada do condomínio réu. Observância do artigo 336 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.